Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO SERASA E NO SCR. EXCLUSÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO QUE PROMOVEU A INSCRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBALIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que caberia ao Serasa, não ao agravado, a suspensão da publicidade das informações restritivas de crédito em nome da agravante.
2. Cabe à instituição credora promover a inscrição, assim como a exclusão das anotações mantidas pelas instituições que armazenam os respectivos cadastros, especialmente o SCR – Sistema de Informações do Banco Central.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Presente a probabilidade do direito relativamente à possibilidade de negativação indevida do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o perigo de dano, diante do impedimento da agravante, pessoa jurídica, de obtenção de crédito perante instituições financeiras, sobretudo levando em consideração o atual cenário econômico em razão da pandemia do Covid-19, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.